Tribunal: STF
Processo: HC 249241
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-28
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
	
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO.

1. Trata-se de petição subscrita por advogado credenciado,  denominada como agravo regimental, interposta contra acórdão da Segunda Turma desta Corte, pelo qual denegada a ordem de habeas corpus. Eis a ementa do julgado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NECESSIDADE E FUNDAMENTAÇÃO: ADEQUAÇÃO. PRAZO INICIAL SUPERIOR AO PREVISTO NA LEI Nº 9.296, DE 1996. COMPLEXIDADE E EXCEPCIONALIDADE VERIFICADAS. LEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça com o objetivo de reconhecer a nulidade das interceptações telefônicas e, em consequência, da sentença condenatória. A defesa sustenta violação ao prazo previsto no art. 5º da Lei nº 9.296, de 1996, e requer a anulação das provas obtidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão pela qual se determinou a interceptação telefônica atendeu aos requisitos da Lei nº 9.296, de 1996, mais precisamente, quanto à fundamentação, à competência do juízo e ao prazo inicial superior a 15 dias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste ilegalidade quanto à suficiência da fundamentação adotada para o deferimento da interceptação telefônica no contexto de investigação destinada a apurar crimes supostamente praticados por grupo criminoso formado para a prática dos delitos de tráfico de drogas, corrupção de menores e outros derivados.
4. Demonstrada a necessidade da medida de interceptação telefônica, ante elementos concretos e em vista da complexidade da investigação, o pronunciamento objeto de análise está devidamente motivado, com justificativa legítima a embasar as investigações.
5. O art. 5º da Lei nº 9.296, de 1996, preconiza um prazo máximo de 15 dias para que a medida seja executada, autorizando a renovação, por igual período, desde que demonstrada a indispensabilidade da prova, ou seja, a necessidade e a inexistência de outros meios disponíveis. Esta Suprema Corte, no julgamento do RE nº 625.263/PR, julgado sob a sistemática da repercussão geral — Tema RG nº 661 — firmou compreensão, ainda, sobre a licitude de sucessivas prorrogações, respeitados os demais parâmetros.
6. Na espécie, foram assentadas, pelas instâncias anteriores, a necessidade e a complexidade dos fatos criminosos investigados — mais de 20 denunciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para esse fim —, aptas a justificar a excepcionalidade do prazo mais alargado da medida. A fundamentação da decisão pela qual se autorizou a interceptação telefônica pelo prazo superior a 15 dias utilizou a técnica de motivação per relationem, amplamente aceita pelo Supremo Tribunal Federal.
7. A compreensão externada na jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça e aplicada ao caso concreto se alinha ao entendimento já vislumbrado por esta Suprema Corte quanto à mitigação do limite do prazo de 15 dias de interceptação telefônica nos delitos de alta complexidade. Precedentes.
8. Eventual análise originária pelo STF acerca da incompetência do Juízo implicaria inadmissível supressão de instância, pois a matéria não foi enfrentada pelo Tribunal de origem nem pelo STJ.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem de habeas corpus denegada.” (e-doc. 38)

2. O peticionante sustenta que, embora a decisão impugnada tenha destacado a suposta complexidade da investigação — a qual envolveria mais de 20 denunciados —, à época do deferimento da medida de interceptação telefônica havia apenas 4 alvos identificados. Alega a indevida aplicação do Tema 661 do ementário da repercussão geral, ao argumento de que tal tema admite a renovação sucessiva das interceptações telefônicas, mas não autoriza a fixação de prazo inicial superior a 15 dias. Assevera ser inaplicável o entendimento de supressão de instância, porquanto a alegação de incompetência absoluta e a ocorrência de fishing expedition configuram nulidades absolutas. Busca o julgamento do presente agravo em sessão telepresencial, permitindo-se a realização de sustentação oral.

3. Requer o provimento do presente recurso para que “esta Colenda Turma reconsidere o v. acórdão e reconheça a nulidade das interceptações telefônicas e de todo o acervo probatório derivado”. Subsidiariamente, requer a concessão da ordem de ofício.

É o relatório.

Decido.

4. O recurso não deve ser conhecido.

5. Nos termos da jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo regimental contra acórdão de Turma ou do Plenário. Ademais, mostra-se inviável a conversão da pretensão em embargos declaração, ante aplicação do princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“Processual penal. Agravo regimental contra acórdão de órgão colegiado do STF. Descabimento. Agravo não conhecido. 1. Não cabe agravo regimental para impugnar acórdão proferido por órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.  2. Agravo regimental não conhecido.”
(HC nº 191.191-AgR-AgR/PA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 09/12/2020; grifos nossos).

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECE DE HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Não cabe agravo regimental para impugnar acórdão proferido por órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. A decisão impugnada demonstrou que a parte agravante não se desincumbiu do seu dever processual de impugnar, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão defensiva (HC 122.766-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 3. O Juízo de origem justificou o uso de algemas durante a realização da audiência, com base em dados objetivos da causa. De modo que, no ponto, não verifico teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental não conhecido.”
(HC nº 164376-AgR-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/06/2019, p. 06/08/2019; grifos nossos).

“Agravo regimental em agravo regimental em reclamação. 2. Recurso contra acórdão de turma do STF. Agravo regimental incabível. 3. Impossibilidade de conversão em embargos de declaração. Erro grosseiro. Precedentes. 4. Agravo regimental não conhecido, com aplicação de multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC.” 
(Rcl nº 19.979-AgR-AgR/SP,  Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/02/2016, p. 25/02/16; grifos nossos).

“JULGAMENTO COLEGIADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INTERPOSIÇÃO, CONTRA O ACÓRDÃO, DE “AGRAVO REGIMENTAL” – INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. – Não se revela admissível ‘agravo regimental’ contra acórdão emanado de órgão colegiado (Turma ou Plenário) do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – Inaplicabilidade, ao caso, por tratar-se de erro grosseiro, do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. Doutrina.”
(ARE nº 926.113-AgR-EDv-AgR-AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 30/09/2016, p. 10/11/2016; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO GROSSEIRO. IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. ARQUIVAMENTO. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo regimental contra acórdão de Turma ou do Pleno, tratando-se, essa interposição, de erro grosseiro. O recurso é manifestamente incabível, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. 2. Agravo regimental não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e envio do feito ao arquivo.”
(AR nº 2.821-AgR-AgR/DF, de minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 08/08/2022, p. 02/09/2022; grifos nossos).

6. Nessa linha, cito ainda as seguintes decisões monocráticas: HC nº 200.943-AgR-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14/09/2021, p. 15/09/2021; RHC nº 195.417-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25/05/2021, p. 27/05/2021; RHC nº 187.952-ED-AgR-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 26/04/2021, p. 29/04/2021; RHC nº 213.295-AgR-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 13/09/2022, p. 14/09/2022. 
 
7. Ante o exposto, não conheço do agravo regimental, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. 
Certifique-se o trânsito em julgado, com imediato arquivamento dos autos, independentemente da publicação desta decisão.

Publique-se.

Brasília, 28 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator